Tribunal: TJSP
Processo: 2260668-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS E PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO – Vícios não apontados – Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC – Mero inconformismo com o julgado - REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.